Tribunal: TJBA
Processo: 0539897-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539897-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA LEMOS

Advogado(s)
:
JACIARA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR SENTENÇA JUDICIAL
.
PENSÃO POR MORTE
. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO ÓBITO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. Reconhecida judicialmente a união estável entre a Autora e o servidor falecido, impõe-se o deferimento da pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito.

2. A sentença que declara a união estável possui eficácia probatória plena (art. 502 do CPC), dispensando nova instrução probatória quanto à convivência e à dependência econômica.

3. A coabitação não é elemento essencial à caracterização da união estável (art. 1.723 do CC e jurisprudência do STJ).

4. A dependência econômica é presumida nos termos do art. 16, §4º, da Lei 8.213/91, aplicável por analogia ao RPPS.

5. A concessão do benefício não exige requerimento formal tempestivo, conforme interpretação do art. 74 da Lei 8.213/91 vigente à época.

6. Inexistente ilegalidade na sentença concessiva do benefício, impõe-se a sua manutenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0539897-67.2017.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como APELADA
MARIA SONIA LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.